Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-36.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-36.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: TEREZINHA DAS GRACAS AMORIM

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de indébito e Indenização por Danos Morais. A parte autora alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado celebrado em dezembro de 2021, com descontos iniciados em fevereiro de 2022 no valor de R$ 44,70, sendo a demanda ajuizada apenas em fevereiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Cinge-se a controvérsia em definir a validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com utilização de biometria facial e posterior transferência de recursos para conta bancária da apelada, considerando o prolongado período de inércia da beneficiária previdenciária antes do questionamento judicial dos descontos, a utilização dos valores creditados a responsabilidade civil decorrente, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Comprovada pela instituição financeira a existência da contratação eletrônica demonstrando a regularidade da operação financeira, com apresentação de cédula de crédito bancário contendo os dados pessoais da apelada, procedimento de identificação por biometria facial e efetiva transferência de valores para conta bancária de sua titularidade.

4. Incompatibilidade entre a alegação de inexistência de vínculo contratual e o efetivo recebimento dos valores pela autora, circunstância inicialmente negada na petição inicial e comprovada em sede de defesa.

5. Aplicação do princípio do
venire contra factum proprium,
diante da conduta contraditória da parte autora, que recebeu os valores do empréstimo e permaneceu inerte por aproximadamente dois anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda, período durante o qual utilizou os recursos creditados sem qualquer questionamento administrativo junto à instituição financeira ou órgão previdenciário.

6. A ausência de demonstração de fraude documental, furto ou roubo de documentos pessoais,

7. Inexistência de falha na prestação do serviço e descaracterização de responsabilidade objetiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2, 3,6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 85, §11,375 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000475-36.2024.8.05.0138 de Jaguaquara em que figuram, como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelado TEREZINHA DAS GRACAS AMORIM.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora